Tribunal: TJMT
Processo: 1033824-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033824-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), MARCUS VICTOR PRUDENCIO GONCALVES - CPF: 027.544.591-70 (AGRAVANTE), THALES ISSA HALAH - CPF: 388.310.458-22 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento de parcelas vincendas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante de alegado atraso na entrega da unidade residencial.

2.
A decisão agravada entendeu que a medida pleiteada tinha natureza satisfativa e se dissociava do pedido principal da ação, de natureza indenizatória.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela provisória
, em ação de indenização por inadimplemento,
para suspender ou modificar a forma de cumprimento das obrigações contratuais vincendas, em
razão do inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega do imóvel.

III.
Razões de decidir

4. Probabilidade do direito constatada no atraso da entrega do imóvel.

5.
Comprovado risco de dano financeiro grave ao consumidor, em razão de sua renda mensal incompatível com a manutenção simultânea do aluguel e do contrato, resta demonstrado o
periculum in mora
.

6.
A suspensão pura e simples das obrigações contratuais não é adequada em ação meramente indenizatória, sem pedido de rescisão contratual.

7.
Adota-se solução intermediária consistente no depósito judicial das parcelas vincendas, resguardando o equilíbrio contratual e evitando prejuízo irreparável à parte agravante.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de mora na entrega de imóvel justifica a adoção de medida de urgência para alterar temporariamente a forma de cumprimento da obrigação contratual. 2. É juridicamente adequada a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, em lugar da suspensão do pagamento, quando a ação principal não busca a rescisão contratual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Des.
Conv
. Manoel
Erhardt
(TRF5), 1ª Turma, j. 23.11.2021; TJMT, AI 1003593-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2019, DJE 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto
por Marcus Victor Prudêncio Gonçalves contra decisão proferida pelo
J
uízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
i
nadimplemento
c
ontratual c/c
t
utela de
u
rgência n
º
1028703-92.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela

para suspensão das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta.

O agravante relata que celebrou contrato com as agravadas em 24/11/2021 para aquisição de unidade residencial no Condomínio Residencial Park Rita Maria, cuja entrega estava prevista para novembro de 2023, prorrogável por até 180 dias. Sustenta que, mesmo após o prazo contratual, o imóvel não foi entregue, o que justificaria, em sua ótica, a suspensão dos pagamentos mensais.

A decisão agravada
indeferiu o
pedido liminar, por considerar que a suspensão das parcelas teria natureza satisfativa e estaria dissociada do pedido principal da ação, que é eminentemente indenizatório.

Requer, assim, a reforma da decisão, com a suspensão dos pagamentos do financiamento até a efetiva entrega do imóvel.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.
256070153
).

Em contrarrazões, a parte agravada impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Argumenta que o agravante omitiu fontes de renda e utiliza-se de pessoa jurídica para
movimentação financeira, sendo inclusive titular de empresa ativa no ramo da saúde.

No mérito,
sustenta que não há demonstração de vínculo das agravadas com eventual contrato de financiamento, que seria de responsabilidade exclusiva de instituição financeira.
Afirmam
que os valores pagos pelo agravante
se referem
a parcelas de entrada, previstas no contrato, corrigidas monetariamente, conforme a Lei 9.514/1997, não se tratando, portanto, de obrigação típica de financiamento imobiliário. Pugna, ao final, pela manutenção da decisão de primeiro grau
(id.
259322171
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço d
o recurso
.

I – Da impugnação
à
justiça gratuita
no âmbito recursal

A parte agravada questiona a veracidade das informações prestadas pelo recorrente ao pleitear o benefício, alegando suposta omissão de rendimentos e vínculo com pessoa jurídica ativa, sustentando que haveria indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3º do artigo 99 do CPC dispõe que:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

Embora a parte agravada traga argumentos relativos à existência de vínculos profissionais e titularidade de empresa, não há prova inequívoca de que o agravante disponha de recursos que lhe permitam arcar com
o preparo
sem comprometer sua subsistência
, pois a
emp

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A análise dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse contexto:

“
Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021)

O
agravante é profissional
de fisioterapia
, profissão regulamentada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), de modo que, para a regular emissão de notas fiscais e o exercício da atividade
sem vínculo empregatício (CLT)
, é necessária a constituição de empresa sob forma de Sociedade Limitada ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Por força da legislação de regência, fisioterapeutas não podem atuar como Microempreendedor Individual (MEI), o que afasta a presunção de que a existência de pessoa jurídica, por si só, indique faturamento elevado.

No caso,
o documento apresentado pela agravada demonstra que
a empresa mencionada possui capital social registrado no valor de R$ 30.000,00
(id.
259322171
– pág. 3)
— valor modesto e compatível com a natureza da atividade prestada, não havendo qualquer indicativo de que o agravante aufira rendimentos suficientes para suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A agravada limita-se a especular quanto à renda do agravante, sem apresentar documentação idônea ou prova concreta que permita infirmar a presunção de veracidade decorrente da declaração firmada nos autos

Dessa forma,
afasto a impugnação à justiça gratuita
.

I – D
o mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, em razão do atraso na entrega do bem adquirido pelo agravante.

No caso concreto, o agravante firmou contrato com as rés para aquisição de unidade habitacional no empreendimento Condomínio Residencial Park Rita Maria, com previsão contratual de entrega para novembro de 2023, acrescida de prazo de tolerância de 180 dias, estendendo a obrigação até maio de 2024. Segundo os elementos constantes nos autos, o imóvel não foi entregue até o ajuizamento da demanda, ocorrido em novembro de 2024, caracterizando, ao menos em juízo preliminar, a mora das vendedoras.

A ação ajuizada tem natureza indenizatória, voltada à reparação por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, sem pedido de rescisão do vínculo, o que denota a intenção do agravante de manter o contrato e obter, futuramente, a efetiva entrega do imóvel
(petição inicial no id.
174307589
dos autos de nº
1028703-92.2024.8.11.0003
)
.

No pedido de tutela de urgência, formulado ainda na petição inicial, o autor pleiteia a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas contratuais enquanto perdurar o inadimplemento das rés. Fundamenta sua pretensão na aplicação do art. 476 do Código Civil, invocando a exceção do contrato não cumprido, e aponta risco de grave desequilíbrio financeiro em razão da cumulatividade de encargos locatícios e contratuais, que supera sua renda mensal.

A liminar foi indeferida
pelo juízo de origem sob o fundamento de que a medida pleiteada não se coaduna com o objeto da ação,
por se tratar de obrigação de fazer desvinculada do pedido principal, além de representar providência satisfativa e de difícil reversibilidade.

É necessário, contudo, reexaminar a questão à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para a concessão da tutela provisória a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se probabilidade relevante do direito alegado, diante do descumprimento do prazo contratual para entrega do imóvel, sem justificativa idônea por parte das rés. A cláusula de tolerância de 180 dias restou ultrapassada, e não há nos autos demonstração de caso fortuito, força maior ou qualquer excludente de responsabilidade que ampare o inadimplemento. Ainda que o contrato permaneça vigente, a mora contratual compromete o equilíbrio da relação obrigacional e legitima o consumidor a invocar medidas mitigadoras dos efeitos da inadimplência.

No que diz respeito ao perigo de dano, o agravante demonstrou que sua renda mensal declarada é de R$ 2.420,83, valor insuficiente para suportar, simultaneamente, o pagamento de aluguel e das parcelas do imóvel não entregue, situação que impõe onerosidade excessiva e risco concreto à sua subsistência e à manutenção do contrato. Essa situação preenche o
periculum in mora
, pois
,
a continuidade dos pagamentos pode levá-lo à inadimplência ou à negativação de seu nome, agravando os prejuízos decorrentes da própria mora da parte contrária.

Entretanto, embora se reconheça a verossimilhança do direito alegado e a urgência da medida, não se mostra juridicamente adequado o deferimento da suspensão pura e simples das parcelas vincendas, sem que tenha havido pedido de resolução do contrato
, tendo em vista que, conforme já mencionado, a ação na origem tem por objeto apenas reparação material e extrapatrimonial
.

A supressão unilateral da prestação contratual por decisão judicial liminar, em contrato ainda vigente, afeta diretamente a função
bilateral
da obrigação assumida e pode gerar efeitos irreversíveis.

Nesse ponto, adotar solução intermediária revela-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da boa-fé contratual. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em situações similares, a adoção da medida de depósito judicial dos valores contratuais vincendos como forma de suspender temporariamente a exigibilidade das parcelas, sem extinguir o dever de adimplemento, resguardando, assim, os direitos de ambas as partes. Nesse sentido:

“Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.”

(TJMT, AI 1003593-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019, DJE 21/11/2019)

Dessa forma, mostra-se mais razoável deferir parcialmente a tutela de urgência, para
que, em detrimento da suspensão das parcelas, seja realizado
o depósito judicial dos valores das parcelas vincendas, vedando, ainda, a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes durante esse período.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada e
conceder parcialmente a tutela de urgência
, determinando que o agravante deposite
em juízo

os valores das parcelas vincendas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda firmado com as agravadas,
na
data do vencimento de cada obrigação
, até
o sentenciamento do feito
.

Consigno que, na hipótese de entrega do imóvel, os valores depositados devem ser levantados em favor da construt
o
ra
e eventual inadimplemento
deve
ser noticiado ao
j
uízo

de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025